Tribunal: TJDFT
Processo: 0762250-47.2019.8.07.0016
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO DE CONVIVÊNCIA COM O PAI. REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS. INTERESSE DO MENOR.
I - A convivência com os pais é um direito da criança, essencial ao seu desenvolvimento psíquico e emocional, e à formação de vínculos perenes e saudáveis, portanto, deve ser exercido objetivando sempre a proteção integral do menor.
II - Os elementos dos autos justificam o regime de visitas fixado na r. sentença, que fixou período de adaptação e convivência segundo o melhor interesse do menor.
III - Apelação da ré desprovida. Apelação do autor parcialmente provida.